Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-21.2017.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001099-21.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), CONCRETE CONSTRUCOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 10.940.748/0001-28 (APELADO), TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 019.428.291-08 (APELADO), TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 019.428.291-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO POR CARTA CONVITE – DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Não demonstrado o efetivo prejuízo e dano ao erário, não há que falar em condenação ao ressarcimento pelos apelados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ILTON FERREIRA BARBOSA

CONCRETE CONSTRUCOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, M.M. Aroldo José Zonta Burgarelli, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o requerido Ilton Ferreira Barbosa à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil no valor de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração, bem como condenar Concret Construções e Artefatos de Cimentos Ltda. à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que houve evidente dano ao erário, haja vista que em relação ao contrato para ampliação do PSF foi constatado o pagamento total da obra, sem que a obra fosse concluída.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial para condenar os réus nos exatos termos da inicial, com a condenação ao ressarcimento do dano ao erário.

Sem contrarrazões conforme despacho de id. 124219860.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 125590170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o requerido Ilton Ferreira Barbosa à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil no valor de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração, bem como condenar Concret Construções e Artefatos de Cimentos Ltda. à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Pertinente à irresignação recursal, colhe-se o seguinte trecho, no qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de ressarcimento de dano ao erário,
in verbis
:

“Conforme amplo conhecimento desconhece, a Lei n.o 8.429/92 estabelece quatro espécies de atos de improbidade administrativa, quais sejam: aqueles que importam enriquecimento ilícito ao agente ímprobo (art. 9o), aqueles que ensejam lesão ao erário público (art. 10), aqueles decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) e, por fim, aqueles que violam os princípios da Administração (art. 11).

Ao compulsar os autos, verifica-se que as licitações suscitadas como irregulares possuíam como objeto:

1o) Carta-convite no 014/2013: “Reforma do Posto de Saúde Maria José de Sá Araújo, situado na Rua Ponce de Arruda, Bairro Centro, Tesouro/MT, CEP – 78.775-000, com o fornecimento de material, mão de obra qualificada, conforme Projeto Básico de Engenharia composto de memorial descritivo, projetos e demais informações que são partes integrantes do edital convite no 014/2013, nos termos dos incisos I e II, do § 2o , do art. 40, da Lei no 8.666/93.”(fl. 39)

2o) Carta –convite no 001/2014: “Ampliação do Posto de Saúde Maria José de Sá Araújo, situado na Rua Ponce de Arruda, Bairro Centro, Tesouro/MT, CEP – 78.775-000, com o fornecimento de material, mão de obra qualificada, conforme Projeto Básico de Engenharia composto de memorial descritivo, projetos e demais informações que são partes integrantes do edital convite no 014/2013, nos termos dos incisos I e II, do § 2o , do art. 40, da Lei no 8.666/93.”(fl. 79)

Com efeito, os objetos de cada licitação indica que deveria ter sido realizado um só certame, para a contratação da empresa que seria capaz de realizar a reforma com a necessária ampliação do Posto de Saúde Maria José de Sá Araújo.

Com base nos fatos in concreto, vislumbra-se no art. 23, § 1o da Lei no 8.666/93, assim como art. 15, IV, do mesmo diploma legal, permite o parcelamento do objeto da licitação como forma de ampliar a concorrência.

No entanto, o § 2o, do mesmo preceptivo (art. 23) condiciona a legalidade de tal parcelamento à observância, em cada licitação parcelada, da modalidade de licitação que seria utilizada caso fosse realizada uma só licitação:

“§ 2o Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação”.

Sendo referido preceito reforçado pelo § 4o, que autoriza a realização de modalidade de licitação mais complexa nos casos em que o valor da licitação permita a realização por modalidade menos rigorosa, nos seguintes termos, “§ 4o Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência”.

Desta forma, ainda que permitido o fracionamento da licitação, tal fato não pode conduzir à modificação da modalidade de licitação, ou seja, não se proíbe o fracionamento da licitação, o que se veda é a utilização do fracionamento como pretexto ou razão para modificação do regime jurídico aplicável à licitação.

Isto porque a obrigatoriedade da licitação e a escolha da modalidade cabível devem respeitar o objeto, ou se fracionado, o conjunto das contratações que se pretende realizar. Logo, não foi observada a necessidade de realização de tomada de preços no caso em exame.

Ademais, averígua-se que o requerido, expressa e conscientemente, determinou a realização da licitação na modalidade carta convite, justamente para afastar as formalidades previstas para a tomada de preços.

Reforça-se ainda mais a intenção de fracionar ilegalmente a licitação o fato de que os objetos das licitações em questões foram adjudicados por preços muito próximos do limite legais à época, antes da reforma pelo Decreto no 9.412/2018, para a realização de carta convite, previsto no art. 23, caput, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.666/93.

A licitação no 014/2013 obteve adjudicação pelo montante de R$ 88.898,39 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e a licitação no 001/2014 por R$ 147.120,05 (cento e quarenta e sete mil, cento e vinte reais e cinco centavos).

Saliente-se, ainda, que não se observa qualquer circunstância especial que justificasse a divisão em parcelas do objeto contratado e a competição entre vários licitantes estimularia a queda dos preços e, por conseguinte, atenderia ao propósito da Administração Pública de contenção de gastos.

Ante essas considerações, vislumbra-se clarividente que a conduta subsume-se na hipótese do artigo 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei no 8.429/92, visto que ocorreu desrespeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

No caso em exame, houve, sem dúvida, prática de atos visando fim proibido em lei, que importou em violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade e legalidade às instituições. Logo, devem ser aplicadas aos autores do ato ímprobo as penas previstas no art. 12, III, da LIA.

No entanto, por conta da impossibilidade de determinar de maneira precisa a extensão do dano sofrido, não é possível a determinação de ressarcimento ao erário.

Aliás, impõe registrar, ainda, que os valores da contratação encontram-se dentro dos parâmetros de mercado e os serviços foram efetivamente executados, o que não foi refutado pela parte autora, uma vez que as obras não se encontravam concluídas, conforme expõe o relatório promovido pelo departamento especializado do Ministério Público às fls. 536/544.

[...]

Por conseguinte, não haveria como impor aos requeridos a penalidade de ressarcimento integral do valor da somatória das licitações fraudulentas, uma vez os serviços estão sendo prestados, de modo que, aparentemente, não houve lesão ao erário público e não se comprovou eventual enriquecimento ilícito dos requeridos.

Não há dúvidas de que as condutas praticadas são consideradas ilegais, porém inexiste nos autos a prova do efetivo prejuízo material, logo, incabível à condenação de ressarcimento ao erário.

Desse modo, a parcial procedência da demanda é medida que se impõe.”

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, o Ministério Público aduz que devem as partes ser condenadas ao ressarcimento do dano ao erário decorrente do fracionamento das despesas e a realização de licitações por carta convite para reformar o posto de saúde Maria José de Sá Araújo e posteriormente de outro processo para a ampliação do mesmo posto de saúde no Município de Tesouro/MT.

No caso, como fundamentado pelo juízo
a
quo, percebe-se que houve a realização consciente do fracionamento para afastar a formalidade prevista para a tomada de preço, com o direcionamento indevido e doloso das licitações pela modalidade de carta convite, para a contratação da empresa apelada, o que é suficiente para caracterizar a condenação pelo art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992.

De outro lado, ainda que se verifique a má gestão por parte da Administração Pública nos repasses, bem como a execução do serviço em desconformidade com o cronograma, os serviços foram prestados, inexistindo prova de lesão ao erário e de enriquecimento ilícito dos apelados, não sendo tais fatos aptos para caracterizar a ocorrência de dano patrimonial.

No relatório técnico n. 155/2017 assinado pelas engenheiras Tatiane Priscila Ferreira (CREA-MT 16149) e Louise Mayumi Julio (CREA-MT 33119), o qual foi produzido pelo Ministério Público durante o inquérito civil (id. 124219846, p. 70/78), conclui-se que “
a obra não teve o planejamento necessário por parte da administração. A fiscalização também foi inadequada, pois há indícios que a obra foi paga sem estar executada
”.

Entretanto, não há qualquer apontamento do real prejuízo causado ao erário, tampouco há real informação nos autos se as obras foram entregues, se estavam em andamento ou se foram abandonadas.

Além disso, o recorrido Ilton Ferreira Barbosa afirmou que os serviços foram devidamente prestados, o que não foi especificamente contraposto pelo Ministério Público.

Ora, cabia ao autor da ação apresentar documentos que efetivamente demonstrassem o dano causado, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há documentos probatórios que apontem o efetivo dano ao erário, razão pela qual não há como proceder a tal condenação, não merecendo qualquer reforma a sentença nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEI N.° 8.666/93 – ATO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AO REQUERIDO QUE NÃO APELOU – ARTIGO 1.005, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia a existência de dolo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente público em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente quando os serviços contratados foram devidamente prestados à população.

4. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição do litisconsorte passivo que não apelou quando lhe é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

(N.U 0000301-06.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

A
nte o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023